Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709468-17.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SACHA CAROLINE MONTEIRO DE ALMEIDA APELADO: MARILANIA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 31827052) interposta por SACHA CAROLINE MONTEIRO DE ALMEIDA em face de MARILANIA TEIXEIRA, ante a sentença proferida em Ação Monitória n. 0709468-17.2020.8.07.0020, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedente o pedido monitório, nos termos do artigo 702, § 8o do CPC. A parte Apelante, SACHA CAROLINE MONTEIRO DE ALMEIDA, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Houve determinação para que a apelante comprovasse a necessidade de concessão do benefício, conforme despacho ID 31946156: “INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira” A apelante acosta os seguintes documentos (ID 32440162): alugueis para funcionamento da empresa (pet shop); faturas de cartão de crédito; parcela de pagamento de financiamento de veículo; comprovante de pagamento do SIMPLES NACIONAL e comprovante de pagamento de telefone. Novo despacho para que a apelante comprovasse a propriedade da empresa de pet shop (ID 32537351). Em cumprimento, a parte acostou o cadastro nacional da empresa jurídica; movimentação do caixa referente aos meses de janeiro de 2022 e dezembro de 2021; relatório de máquina de cartão da empresa e recolhimento do SIMPLES NACIONAL de setembro de 2021 (ID 32820631). É o relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é questão prejudicial em relação às demais alegações no recurso, uma vez que, se indeferida e se o Apelante não recolher o preparo recursal, o apelo sequer será conhecido. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes dos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Intimada a Apelante, por duas vezes, para demonstrar a sua condição de hipossuficiência, ela, inicialmente, juntou documentos (ID 32440162): alugueis para funcionamento da empresa (pet shop); faturas de cartão de crédito; parcela de pagamento de financiamento de veículo; comprovante de pagamento do SIMPLES NACIONAL e comprovante de pagamento de telefone. Em nova determinação judicial, acostou documentos referente à empresa na qual é proprietária, como a movimentação financeira do caixa da empresa e relatório da máquina do cartão. Todavia, deixou de comprovar os rendimentos percebidos, tais como extratos bancário e declaração de imposto de renda, conforme requerido pelo despacho de ID 31946156. Assim, à míngua de outros documentos que pudessem comprovar a situação de hipossuficiência – já discriminados no Despacho ID 31946156 e não juntados pela Apelante, não é possível deferir o benefício da gratuidade de justiça. Ressalto que a Apelante já teve duas oportunidades para juntar todos os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, não sendo cabível nova concessão de prazo para juntada de outros. Além disso, eventual concessão da gratuidade de justiça apenas em sede recursal tem efeito “ex nunc”, não suspendendo a exigibilidade de verbas de sucumbência fixadas na sentença. Nesse sentido, colaciono precedentes deste TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TAXA EXTRA. VALORES FIXADOS EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. MULTA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3o DA LEI N. 4.591/64. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2(...) (Acórdão 1403561, 07115123220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INTERMEDIADOR DE COMÉRCIO VIRTUAL (OLX) POR FRAUDE DE TERCEIRO. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI N. 12.965/2014. NEGOCIAÇÃO DIRETA ENTRE USUÁRIOS SEM REMUNERAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO PELA VENDA. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS OU VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. NÃO OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O RESPONSÁVEL PELO SÍTIO ELETRÔNICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência, poderá comprometer a subsistência da parte, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A concessão de justiça gratuita na apelação dispensa o recolhimento do preparo, mas não afasta as verbas sucumbenciais fixadas na sentença, em razão do efeito ex nunc. (...) (Acórdão 1404124, 07015872820208070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela Apelante. INTIME-SE a Apelante para o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 dias (art. 101, §2o, do CPC). Publique-se e se intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022 16:33:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador